Tribunal: TJMT
Processo: 1010062-61.2023.8.11.0045
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010062-61.2023.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALESSANDRA SANTOS BARATA - CPF: 803.212.322-91 (EMBARGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - CNPJ: 21.986.074/0001-19 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO POR INVALIDEZ PERMANENTE. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. MERO INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES INVIÁVEIS. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que afastou a prescrição reconhecida na sentença e determinou o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

A embargante pretende a correção da denominação social no polo passivo e sustenta omissão no acórdão quanto à análise do aviso de sinistro preenchido pela autora, apontando como termo inicial da prescrição a data de sua assinatura.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se houve omissão quanto à análise de documento que indicaria a ciência inequívoca da invalidez pela autora;

(
ii
) saber se estão presentes os vícios do art. 1.022 do CPC a justificar os embargos;

III. Razões de decidir

4. Defere-se a retificação do polo passivo para constar a nova denominação social da embargante, Prudential do Brasil Seguros S.A.

Os embargos de declaração são incabíveis para rediscussão da matéria decidida com fundamentação clara, não se prestando à
redelimitação
do julgamento por simples inconformismo.

O acórdão embargado analisou de forma suficiente o conjunto probatório, afastando a tese de prescrição com base na ausência de ciência inequívoca da irreversibilidade da incapacidade, à luz da Súmula 278 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A inexistência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material inviabiliza o acolhimento de embargos de declaração.

2. Documento que não demonstra, de forma inequívoca, a ciência da irreversibilidade da incapacidade não serve como termo inicial da prescrição em ação de seguro por invalidez permanente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
.
489, §1o, III, IV e VI; 1.022; CC, art. 206, §1o, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 278; STJ,
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 16.08.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu
provimento ao Recurso para afastar a prescrição reconhecida na sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Preliminarmente, a embargante requer a correção do polo passivo para constar sua atual denominação social, conforme Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 1o de novembro de 2024.

No mérito, alega omissão no julgado quanto à apreciação do conjunto probatório, especificamente em relação ao formulário de aviso de sinistro preenchido pela própria autora em julho de 2019, documento que, segundo
ela
, evidenciaria a ciência inequívoca da incapacidade permanente pela segurada desde aquela data, configurando assim a prescrição da pretensão.

Sustenta que o acórdão não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada, em contrariedade ao art. 489, §1o, III, IV e VI, do CPC.

Pede a atribuição de efeitos infringentes,
para que seja reconhecida a prescrição da pretensão autoral.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, defiro o pedido de retificação do polo passivo para que conste PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A., atual denominação da PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A., conforme documentação apresentada.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o
art.
1.022 do
CPC
.

No caso
, os presentes
embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, na verdade, a rediscussão da matéria já apreciada de forma clara e fundamentada.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central da controvérsia, concluindo que o laudo médico que atesta incapacidade "por tempo indeterminado" não configura ciência inequívoca sobre a irreversibilidade do quadro clínico da autora, não caracterizando, portanto, o termo inicial do prazo prescricional de um ano previsto no art. 206, §1o, II, do Código Civil.

A decisão foi fundamentada na interpretação da Súmula 278 do STJ, que estabelece como termo inicial do prazo prescricional a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, o que não se verificou no caso concreto.

Quanto ao formulário de aviso de sinistro preenchido pela autora em julho de 2019, mencionado pela embargante como prova da ciência inequívoca da incapacidade permanente, tal documento, por si só, não é suficiente para comprovar que a segurada tinha pleno conhecimento do caráter permanente e irreversível de sua condição médica.

Isso
demonstra apenas que a autora buscou acionar o seguro em razão de sua condição de saúde naquele momento, mas não comprova, de forma inequívoca, que ela tinha ciência da irreversibilidade de seu quadro clínico, requisito essencial para a caracterização da invalidez permanente e, consequentemente, para o início da contagem do prazo prescricional.

O julgado citado pela embargante (Apelação Cível no 1001993-74.2022.8.11.0045) não se aplica
a este caso
, pois naquele processo havia laudo médico que consignava de forma expressa a existência de invalidez permanente, o que não ocorre
u

aqui.

Quanto à alegada omissão referente à ausência de interesse processual, tal matéria não foi objeto de análise pelo acórdão embargado porque ficou prejudicada diante do afastamento da prescrição. Com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, o juízo poderá apreciar as demais questões preliminares e de mérito.

Todos os tópicos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente analisados, sendo claro o mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não
possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
.

4. Embargos de declaração rejeitados
”. (
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração
.

À Secretaria para retificar a autuação
,
alterando-se
de Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A. para Prudential do Brasil Seguros S.A.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025